Tribunal: TJBA
Processo: 8033497-77.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033497-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADONIAS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

M
ANDADO DE SEGURANÇA –
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA
-
–

DECADÊNCIA – AFASTAMENTO
- POLICIAL MILITAR OCUPANTE DO
QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES POLICIAIS MILITARES – QETAPM –
DIREITO AO CALCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE PELA PATENTE DE CAPITÃO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS DAS LEIS
7.990/2001
E 14.186/2020 VERIFICADOS - SEGURANÇA CONCEDIDA COM PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO

1.
Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2
. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência.

3
. Na ação mandamental o impetrante, policial militar inativo, 1º Tenente do quadro “QETAPM”, requer sejam seus proventos calculados sobre a patente de Capitão.

4
. Rendendo-me ao entendimento desta Seção em vista da colegialidade,
o pleito do impetrante não é de promoção para patente superior, mas apenas de reconhecimento do seu direito a receber proventos de inatividade sobre a patente subsequente àquela ostentada durante a atividade com força no inciso III, art. 92, do
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia,
lei 7.990/2001.

5
.
No caso dos autos, o documento de evento
84133835
demonstra que o impetrante estava na atividade em 17/12/2019, em que pese tenha adquirido o direito a inativação desde 27/11/2016, sendo inativado em 02/04/2025, conforme documento de evento 84133833,
preenchendo cumulativamente os requisitos da
lei 7.990/2001,
com alterações da lei 14.186/2020.

6
. Para além, tornou-se de
conhecimento público e desta Seção que outros policiais pertencentes ao mesmo “quadro” e nas mesmas condições do impetrante tem sido conduzidos a inatividade com proventos calculados sobre a patente de Capitão,
administrativamente,

o que caracteriza violação ao princípio da isonomia.

7
.
Segurança concedida
para
reconhecer o direito do Impetrante à percepção de proventos calculados com base no posto de Capitão, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração,
com pagamento das diferenças devidas desde a impetração
, cujos valores devem ser corrigidos
pelo IPCA-E, com juros pela caderneta de poupança
até 08/12/2021 e
com correção
na forma estabelecida pela EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033497-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ADONIAS DOS SANTOS SILVA
e como apelada
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .